Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0701553-64.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KATIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso de cumprimento individual de sentença coletiva, não conhecera da objeção de pré-executividade aviada pelo ente distrital, condenando-o à sanção por litigância de má-fé. Sucede que o processo de referência indicado ao ser interposto o agravo – no 0714484-36.2025.8.07.0000 – não se afigura passível de consulta via sistema PJe, havendo o eminente Juiz de Direito de Turma Recursal Marco Antônio do Amaral, a quem o processo fora originariamente distribuído, apreendendo que o feito originário tratar-se-ia, em verdade, do cumprimento de sentença no 0008950-14.2009.8.07.0001, em trânsito na 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, determinado a remessa dos autos a uma das Turmas Cíveis desse sodalício. Diante dessas circunstâncias e apurado que as razões recursais não guardam total congruência com as decisões prolatadas no cumprimento de sentença no 0008950-14.2009.8.07.0001, esclareça o agravante, ponderado o princípio da cooperação, a qual processo de origem se refere o vertente agravo de instrumento. Outrossim, proceda a Secretaria a retificação, se o caso, da menção do processo de referência, pois o equívoco pode prejudicar a parte recorrente na resolução do recurso que manejara. I. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator